Tribunal: STF
Processo: AI 694871
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Fundamento 
   não impugnado. Inovação recursal. Impossibilidade. Precedentes.
1. 
   A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a 
   parte deve impugnar na petição de agravo regimental todos os 
   fundamentos da decisão agravada.
2. Não se admite no agravo 
   regimental a inovação de fundamentos.
3. Agravo regimental 
   desprovido, com aplicação da multa do artigo 557, § 2º, do Código de
   Processo Civil.